Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-09.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de contrato de alienação fiduciária vinculado a consórcio, sob alegação de cláusulas abusivas e subsequente excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscussão de cláusulas contratuais já apreciadas em ação revisional autônoma, na qual o pedido foi julgado improcedente, com decisão de mérito trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Antes do ajuizamento dos embargos à execução visando à revisão contratual do título executivo, em razão de alegada abusividade, o apelante/embargante ajuizou ação revisional do mencionado negócio jurídico com o mesmo intuito. Foi proferida sentença com resolução do mérito na referida ação, julgando improcedentes os pedidos. O recurso interposto contra a sentença foi desprovido por esta 7a Turma Cível. O trânsito em julgado ocorreu em 8/11/2024.
4. É vedada a rediscussão, por meio de embargos à execução, de matéria já decidida em ação revisional autônoma, com decisão de mérito transitada em julgado. A coisa julgada material impede nova apreciação judicial sobre cláusulas contratuais já analisadas e rejeitadas, conforme os arts. 502 a 508 do CPC.
5. Em razão do reconhecimento de ofício da coisa julgada, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Coisa julgada reconhecida de ofício. Sentença cassada. Processo extinto sem julgamento do mérito.